Tribunal: TJES
Processo: 5004594-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004594-07.2022.8.08.0000

AGVTE
:

ALMIR GIACOMO TRIVILIN

AGVDO
:
PATRICIA DE ANDRADE PIMENTEL

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENCIMENTO DO CONTRATO DE COMODATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão do agravante se amolda ao disposto no art. 562 do CPC,
in verbis
: “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

II -
O contrato de comodato colacionado aos autos (ID 2672211) demonstra a posse anterior do ora agravante e o esbulho praticado pela agravada, dado o vencimento do prazo pactuado. É dizer, desde o término do contrato a posse da comodatária se tornou precária, eis que o comodante passou a não mais autorizar sua permanência no imóvel.

III -
Eventual litígio entre a ora recorrida e seu ex-companheiro, filho do ora recorrente, não tem o condão de afastar ou mitigar o direito possessório em debate. E assim o digo, porque tratam-se de relações jurídicas distintas. Neste ponto, insta registrar, também, que não há qualquer ação de divórcio em curso cadastrada em nome da ora agravada e, tampouco, alegação desta de que o imóvel em debate seja objeto de eventual partilha; de modo que a relação da citada parte com o imóvel esbulhado é meramente contratual, isto é, decorrente exclusivamente do contrato de comodato.

III - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004594-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMIR GIACOMO TRIVILIN
AGRAVADO: PATRICIA DE ANDRADE PIMENTEL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004594-07.2022.8.08.0000

AGVTE
:

ALMIR GIACOMO TRIVILIN

AGVDO
:
PATRICIA DE ANDRADE PIMENTEL

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão proferida na origem que
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões,
s
ustenta
que
entre as partes existe comodato com prazo determinado e improrrogável, com data final em 31/01/2021, tornando-se injusta e precária a posse exercida pela agravada que foi notificada para sua desocupação.

Examinando o caderno processual com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de acolher a pretensão recursal. Isso porque, se amolda ao disposto no art.
562 do CPC,
in verbis
: “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

O contrato de comodato colacionado aos autos
(ID 2672211)
demonstra a posse
anterior
do ora agravant
e e
o esbulho praticado pela agravada,
dado o
vencimento do
prazo pactuado.
É dizer, desde o término do contrato a posse d
a
comodatári
a
se torn
ou
precária, eis que o comodante pass
ou
a não mais autorizar sua permanência no imóvel.

Ademais,
embora
o comodato tenha sido firmado por tempo determinado, o comodante, ora recorrente,
ainda
notificou a comodatária, ora recorrida, acerca da necessidade de desocupação do imóvel, consoante documento
s
de ID
's

2672220
e 2672221
.

D
ito isso, vislumbro preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do diploma processual civil, sendo de rigor o deferimento do mandado reintegratório. Nesse caminhar:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - REINTEGRAÇÃO POSSE - COMODATO VERBAL - ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA - POSSE INJUSTA CONFUGURADA - ESBULHO POSSESSÓRIO.
Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 561 do CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu. Demonstrado nos autos por meio de vasto conjunto probatório que a posse exercida pelos recorrentes é precária e, mesmo após receber notificação para desocupação do imóvel a parte permaneceu inerte, caracterizando esbulho possessório, a reintegração da sentença é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10079150285496002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O comodato é empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a posse originária e a propriedade do imóvel em favor do autor, bem como a ocorrência do esbulho, o deferimento liminar da pleiteada na ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF 07099843420198070000 DF 0709984-34.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Importante salientar, ainda, que eventual litígio entre a ora recorrida e seu ex-companheiro, filho do ora recorrente, não tem o condão de afastar ou mitigar o direito possessório em debate. E assim o digo, porque tratam-se de relações jurídicas distintas.

Neste ponto, insta registrar, também, que não há qualquer ação de divórcio em curso cadastrada em nome da ora agravada e, tampouco, alegação desta de que o imóvel em debate seja objeto de eventual partilha; de modo que a relação da citada parte com o imóvel esbulhado é meramente contratual, isto é, decorrente exclusivamente do contrato de comodato.

Assim, não vislumbro qualquer razão apta a elidir o direito do recorrente, sendo forçoso o acolhimento da tese recursal.

Ante o narrado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de deferir a tutela de urgência e, por conseguinte, determinar a expedição de mandado possessório nos termos do art. 562 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004594-07.2022.8.08.0000

AGVTE
:

ALMIR GIACOMO TRIVILIN

AGVDO
:
PATRICIA DE ANDRADE PIMENTEL

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENCIMENTO DO CONTRATO DE COMODATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão do agravante se amolda ao disposto no art. 562 do CPC,
in verbis
: “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

II -
O contrato de comodato colacionado aos autos (ID 2672211) demonstra a posse anterior do ora agravante e o esbulho praticado pela agravada, dado o vencimento do prazo pactuado. É dizer, desde o término do contrato a posse da comodatária se tornou precária, eis que o comodante passou a não mais autorizar sua permanência no imóvel.

III -
Eventual litígio entre a ora recorrida e seu ex-companheiro, filho do ora recorrente, não tem o condão de afastar ou mitigar o direito possessório em debate. E assim o digo, porque tratam-se de relações jurídicas distintas. Neste ponto, insta registrar, também, que não há qualquer ação de divórcio em curso cadastrada em nome da ora agravada e, tampouco, alegação desta de que o imóvel em debate seja objeto de eventual partilha; de modo que a relação da citada parte com o imóvel esbulhado é meramente contratual, isto é, decorrente exclusivamente do contrato de comodato.

III - Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.